Tribunal: TJMT
Processo: 0007426-84.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007426-84.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELER DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 00.829.825/0001-13 (APELADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), FRANCELINO ELER DE SOUZA - CPF: 435.832.456-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA - NÃO CONTRATADO -

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

São indevidas as cobranças realizadas de serviços não contratados, de forma que correta a fixação de indenização por danos morais.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0007426-84.2013.8.11.0015

Apelante
: OI S.A

Apelado
: Eler de Souza & Cia Ltda

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Oi S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada.

Sentença:
julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por OI S.A em desfavor de Eler de Souza & Cia Ltda,

para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 175,96 e condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. Ainda, determinou a exclusão definitiva do número do CPF da parte autora do cadastro de inadimplentes.

Apelação
(Id. 26597477 e 26597478):
Alega, em síntese, a ausência de conduta ilícita de sua parte, capaz de ensejar condenação por danos morais.

Aduz que o valor fixado a título de danos morais é exagerado e não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a improcedência da ação, ou, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões
: pelo desprovimento. (ID:

26597498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020